Tribunal: TJSP
Processo: 0007064-89.2014.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Extinção – Ausência de intimação pessoal.

A extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por

Ementa:
Apelação – Extinção – Ausência de intimação pessoal.

A extinção do processo se deu com fundamento na inércia da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não promover o autor os atos e diligências que lhe competirem, se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado andamento ao feito sob pena de extinção Ausentes tais requisitos, de afastar-se o decreto de extinção.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007064-89.2014.8.26.0028
Voto n.o 43.188 - morf
Registro: 2020.0000100254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007064-89.2014.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante
MARCELINO
ARRUDA
DE
ALMEIDA,
é
apelado
MAHLE
BEHR
GERENCIAMENTO TÉRMICO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007064-89.2014.8.26.0028
Voto n.o 43.188 - morf
Apelação Cível n.o 0007064-89.2014.8.26.0028
Apelante: Marcelino Arruda de Almeida
Apelada: Mahle Behr Gerenciamento Térmico Brasil Ltda.
Comarca: Aparecida (1a Vara Judicial)
Juiz(a):
Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos
VOTO N.o 43.188
Apelação Extinção Ausência de intimação pessoal.
A extinção do processo se deu com fundamento na inércia
da parte autora em cumprir determinação judicial dentro do
prazo assinalado e, nos termos do art. 485, III, do
CPC/2015, só é possível a extinção do processo por não
promover o autor os atos e diligências que lhe competirem,
se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por
mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação
do advogado por ela constituído para que seja dado
andamento ao feito sob pena de extinção Ausentes tais
requisitos, de afastar-se o decreto de extinção.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fl. 48 julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito. Apela o autor a fls. 51/58. Não
vieram contrarrazões (fl. 97).
É o relatório.
A extinção do processo se deu sob o
fundamento de que a parte autora não promoveu a diligência que lhe
competia, o que implica extinção do processo nos termos do art. 485, III,
do CPC/2015, extinção essa que só é possível se atendidos os seguintes
requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal
da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007064-89.2014.8.26.0028
Voto n.o 43.188 - morf
andamento ao feito no prazo de quarenta e oito horas sob pena de
extinção.
No caso ora sob exame, não há notícia de
intimação pessoal.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para, afastada a r. sentença, determinar o prosseguimento do processo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica